Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-19.2020.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500981-19.2020.8.26.0530/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante RIDER RONCONI FERREIRA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500981-19.2020.8.26.0530/50000 -Voto no 18536 E
2
7a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 1500981-19.2020 Sertãozinho
Embargante: Rider Ronconi Ferreira
Embargada: Colenda 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 18536-E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
contradiçaõ e omissão
inocorrência -
manifestamente protelatórios
Questões
abordadas expressas, em sua integralidade
e com a devida fundamentação, no Acórdão
embargado
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIDER RONCONI FERREIRA contra o V. Acórdão (fls. 283/292) que negou
provimento ao recurso defensivo, por votação unânime.
Pretende
com
os
presentes
embargos
declaratórios correção de contradição, quanto a quantidade de micropontos
de LSC, pois constou 322 pontos e a quantidade correta são 23 micropontos
e quanto ao tamanho da plantação e quantidade de mudas de maconha
apreendidas, e omissão, pois não apreciou a alegação quanto a inexistência
de laudo referente a estufa e atividade empresarial do Embargante.
É o relatório.
Vale esclarecer que não há qualquer contradição
ou erro material no acórdão com relação a quantidade de micropontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500981-19.2020.8.26.0530/50000 -Voto no 18536 E
3
LSD, foram 322, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14).
No mais, o Acórdão foi bastante claro em relação
à posição adotada e também no que diz respeito as questões ora
apontadas, de modo que a pretensão do recorrente foi devidamente
enfrentada.
Ademais, é nítido o objetivo de conferir ao recurso
efeito infringente com o intuito de rediscutir a pretensão para obter a
alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento
suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes
ou
não”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Embargos de Declaração no 108.471-0/8, Relator Des.
Menezes Gomes, j. em 27.10.2004).
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator